Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023686-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (EMBARGADO), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Sky Brasil Serviços Ltda., em face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão está eivado de omissão na análise da tese referente a irrelevância da imagem pessoal do embargado, esclarecendo que não o utilizou como garoto propaganda, mas, sim o uniforme que ele utilizava nas partidas de futebol organizadas pela CBF, sustentando que houve anuência tácita pelo embargado para o uso de sua imagem.

Discorre que o embargado sempre esteve ciente da exposição da marca da embargante nas mangas do uniforme, quanto da transmissão dos jogos que participou, mencionando que os árbitros indistintamente têm o dever de utilização do uniforme fornecido, reiterando que a imagem pessoal do embargado se revela irrelevante. Acrescenta que não houve apreciação referente ao direito de exploração comercial nas mangas das camisas dos árbitros adquirido pela embargante, cujo o direito de imagem dos profissionais é de responsabilidade da CBF.

Aduz que o embargado fazia parte de um contexto futebolístico, no qual se configurou a reprodução da imagem de pessoa pública em evento público, o bastante para afastar a condenação da embargante ao pagamento de dano moral. Reitera a anuência tácita ao argumento que ao entrar em campo para apitar aos jogos nos anos de 2012 a 2014, o embargado concordou com a utilização dos uniformes que lhe foram fornecidos e ostentavam a marca da embargante, aderindo espontaneamente às normas editadas para participação em tais competições.

Acrescenta que o embargado recebeu antecipadamente o uniforme fornecido pela CBF, os utilizando sem ressalvas, traduzindo em um comportamento contraditório não apreciado por esta Câmara.

Argui, ainda, omissão no tocante a análise da ilegitimidade passiva da embargante, ante a ausência de liame entre a empresa Sky e o embargado, atribuindo o vínculo do embargado com a CBF. Assevera a ausência de similitude ao caso em debate ao aresto arrolado no acórdão, pois no julgado houve celebração do contrato entre a empresa SEMP e a própria CBF, enquanto que no caso dos autos, a embargante celebrou com as empresas KLEFER e CAMBUCI.

Disserta, por fim, acerca da contradição entre o fundamento para a fixação por danos materiais e a condenação da empresa embargada, haja vista que o parâmetro utilizado, qual seja aqueles fixados na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, se fundamenta na ilegitimidade da empresa embargante. Acrescenta que a condenação, caso mantida, caracterizará
bis in idem
, pois o embargado será remunerado por duas vezes pela mesma alegada violação ao seu direito de imagem. Desta feita, requer sejam esclarecidas as razões pelas quais a ação civil pública foi utilizada como parâmetro para o cálculo da indenização.

Ao final, suscita que não houve análise referente a prescrição da pretensão arguida em sede de defesa, uma vez que prescritas toda a pretensão do embargado referente a fatos ocorridos antes de 05.05.2014.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Por questão de ordem cronológica-processual, convém analisar primeiramente a eventual omissão referente a prescrição e ilegitimidade passiva arguida pela embargada.

Conforme se infere dos autos, o d. juízo
a quo
proferiu sentença no id. 79352544, afastando as preliminares referentes a incompetência territorial, a ilegitimidade passiva, a denunciação à lide e a prescrição. No mérito, julgou a demanda improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração pelo autor/embargado, ao que foram rejeitados pelo juízo de origem (id. 79352550).

Após, somente o autor/embargado interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, advindo a apresentação das contrarrazões pela ré/embargante que se limitou a formular pelo desprovimento do recurso aviado.

Nesse passo, verifica-se que a embargante não se insurgiu no tempo que lhe era devido referente a prescrição e a ilegitimidade passiva, restando evidente que os pedidos se tratam de inovação recursal.

Ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria devolvida tempestivamente a este Tribunal, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, não havendo falar em omissão.

De igual sorte, os pontos afetos a ausência de análise da anuência tácita pelo embargado para o uso de sua imagem e, a existência de comportamento contraditório do embargado ao aceitar os uniformes, não merecem ser conhecidos pois não constam dos autos qualquer construção de defesa nesse sentido.

No tocante as demais omissões destacadas em suas razões, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que constam as matérias julgadas,
verbis
:

“
Dito isto, restou incontroverso nos autos que o autor vestiu por anos uniformes com a estampa da logomarca da ré, atuando em 44 partidas, entre os anos de 2012 a 2014.

E, conforme restou demonstrado pela ré em sua contestação, houve a celebração
do
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Exibição e de Utilização de Espaço Publicitário e Outras Avenças” entre a apelada, Klefer Produções e Promoções Ltda. (detentora dos direitos de exploração comercial nas duas mangas das camisas dos árbitros e assistentes, cedida pela CBF) e Cambuci S.A. (empresa responsável por confeccionar os uniformes) (id.
79352507).

Resta claro que a relação jurídica firmada pela apelada não abrange o autor individualmente, pois celebrado com a empresa detentora dos direitos de exploração comercial dos uniformes. Conduto, é hialino que o r. negócio jurídico envolve o autor e seus respectivos direitos fundamentais, pois reiteradamente utilizou os uniformes durante as transmissões das partidas de futebol, estampados com a logomarca da apelada.

Ademais, chama a atenção que o instrumento celebrado pela apelada não foi arrolado na íntegra, não sendo possível aferir qualquer estipulação acerca do uso da imagem dos profissionais que portariam os uniformes durante as partidas, ou ainda, os valores estipulados entre as partes.

(...)

Compulsando os autos, não consta qualquer autorização do autor para exibição da sua imagem com os uniformes contendo a logomarca da apelada, tampouco quedou comprovar qualquer repasse financeiro em favor do autor. Consta dos autos somente a “
Ficha de Medidas de Árbitros e Assistentes
”, na qual os referidos profissionais firmam a utilização do uniforme fornecido, sem a devida assinatura do autor, não devendo ser considerada para os fins de autorização de veiculação de propaganda (id. 79352511).

Desnecessário relembrar que a exposição dos árbitros e assistentes de futebol é considerável durante as transmissões das partidas, se transformando os uniformes em verdadeiros
outdoors
, possibilitando a divulgação rápida e contínua da logomarca.

E, conforme citado pelo d. magistrado, apesar de enveredar em sentido oposto, a aparição do apelante, no contexto das partidas de futebol, é inerente ao exercício da função de arbitragem, assim como a exposição dos próprios jogadores de futebol que faturam com contratos milionários de patrocínio, expostos ao mesmo público amante do esporte, não sendo crível deixar de exigir autorização para divulgação da marca pelo apelante.

(...)

Tem-se, portanto, que houve a exibição da imagem do autor, ora apelante, através dos meios de comunicação, vinculado à marca da ré, de forma indevida, pois não autorizada.

Além disso, embora a apelada refute veementemente qualquer relação jurídica travada com os árbitros e assistentes de forma individual, consta nos autos a divulgação de campanha publicitária intitulada “
A SKY reforça o seu apoio ao esporte brasileiro e patrocina os árbitros do Brasileirão 2012
”
. (id. 79352471).

Ora, se revela um comportamento contraditório se opor a reparação que pretende o apelante, baseada em contrato firmado e, ao mesmo tempo, difundir amplamente o apoio e patrocínio fornecido aos profissionais da classe.

Logo, resta patente o dever da apelada indenizar o autor moral e materialmente, pela prática de ato ilícito, concernente na divulgação de sua logomarca sem a prévia autorização
”
.
(id. 89305965)

Denota-se que acórdão examinou a hipótese trazida à baila e trilhou no sentido de reformar a sentença
a quo
, reconhecendo a inequívoca necessidade de indenização por dano moral e material suportado pelo autor/embargado, analisando detidamente a documentação arrolada.

Além disso, n
o que concerne a ciência do embargado na exposição da marca embargante nas mangas do uniforme, aqui, abro um parêntese para ressaltar a contradição que o próprio embargante trava nos autos.

Ao mesmo tempo que sustenta a anuência tácita do embargado ao utilizar os uniformes que lhe eram fornecidos, em suas razões de embargos, dita que os árbitros possuem o dever de utilização do uniforme fornecido. Ora, ao embargado não há meios distintos para reclamar a proteção de sua imagem se não através da presente demanda.

A vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021